Tribunal: TJSP
Processo: 0002135-05.2016.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Furto qualificado. Escalada e rompimento de obstáculo. Subtração de bens do interior de residência. Pretensão do Ministério Público de fixação do regime inicial semiaberto e afastamento da substituição da pena corporal. Parcial acolhimento. Circunstâncias do caso que justificam o agravamento do regime prisional, sem prejuízo da manutenção da substituição da pena corporal. Recurso provido em

Ementa:
Furto qualificado. Escalada e rompimento de obstáculo. Subtração de bens do interior de residência. Pretensão do Ministério Público de fixação do regime inicial semiaberto e afastamento da substituição da pena corporal. Parcial acolhimento. Circunstâncias do caso que justificam o agravamento do regime prisional, sem prejuízo da manutenção da substituição da pena corporal. Recurso provido em parte.